Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de um recurso em lugar do recurso próprio, contudo, exige-se, para tanto, que estejam preenchidos os requisitos formais do recurso devido, pois tal falha não pode ser suprida.
2. No caso, a Defesa, ao invés de interpor o recurso cabível no momento oportuno, apresentou sucessivos pedidos de reconsideração e embargos de declaração contra decisões já analisadas e fundamentadas, postergando a apresentação do agravo para momento posterior à fluência do prazo legal, o que inviabiliza seu conhecimento em razão da intempestividade.
3. Recurso não conhecido.